Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1 - A celebração de acordo extrajudicial informado nos autos do processo de execução e antes da citação da executada, implica a perda do interesse de agir do credor (art. 485, inciso VI c/c art. 803, inciso III, CPC).
2 - É incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil, bem como a extinção com julgamento do mérito, uma vez que não restou perfectibilizada a angularização da relação processual com a citação.
3 - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.